Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 662 DO CPC. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE QUITAÇÃO DO ITCMD PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.074 DO STJ. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. CONDIÇÃOSINE QUA NON PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.
1. O artigo 662 do Código de Processo Civil estabelece que não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, de modo que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo.
2. Debruçando-se sobre a matéria, em especial sobre a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074, firmou a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
3. O atual regramento processual civil, ao deslocar as questões relacionadas ao ITCMD para a esfera administrativa, teve como objetivo primordial conformar a cobrança do citado tributo ao perfil enxuto e menos solene do arrolamento sumário.
3.1. Não há que se falar em redução das garantias fazendárias quanto ao recebimento dos valores devidos a título de ITCMD, tendo em vista que o registro da transmissão dos bens somente poderá ocorrer com a devida comprovação de quitação do imposto correspondente.
4. Constata-se não haver a necessidade de prévia quitação do ITCMD para que haja a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação.
4.1. A quitação dos débitos inerentes aos bens do espólio e suas rendas é condição sine qua non para que haja a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.